Tribunal: TJBA
Processo: 0503467-23.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503467-23.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.

COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DE ISSQN.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AS

CUSTAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE
.
RECURSO PROVIDO
, SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0503467-23.2018.8.05.0150,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o

AVANSYS TECNOLOGIA LTDA
.

e, Apelado,
MUNICÍPIO D
E LAURO DE FREITAS

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.